Tribunal: CARF
Processo: 10830.720495/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720495/2018-13
ACÓRDÃO
2302-004.113 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/07/2016
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sendo então devidas as
contribuições previdenciárias patronais e devidas a outras entidades e
fundos.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Não é matéria a ser examinada pelo CARF (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.113 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720495/2018-13
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 09-67.230, julgado
pela 5a Turma da DRJ/JFA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
O processo em análise trata de Autos de Infração de contribuições previdenciárias
patronais, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais,
incluindo aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), e de
contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC,
SEBRAE), todas do período de 01/2014 a 07/2016.
O Relatório Fiscal (e-fls. 41-47) aponta que o contribuinte tem como objeto social a
"prestação de serviços de portaria em imóveis, monitoramento e comércio de sistemas de
segurança", conforme contrato social e alterações contratuais apresentadas. Informa que, por
exercer atividade de prestação de serviços de portaria por meio de cessão de mão de obra, cujo
ingresso é vedado ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pela Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Simples Nacional), a empresa foi
excluída do referido regime através do Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF/CPS N° 003, cujos
efeitos dar-se-ão a partir de 13/02/2012. Também informa que constituem fatos geradores das
contribuições lançadas, as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados
e contribuintes individuais, discriminadas nas Folhas de Pagamento de Salários e GFIP
apresentadas pela empresa, relativas ao período mencionado, cujos valores encontram-se
demonstrados na Planilha 2, parte integrantes da autuação.
O Auto de infração foi impugnado e, em julgamento, a DRJ em síntese entendeu
que a pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, sendo então devidas as contribuições previdenciárias patronais e devidas a outras
entidades e fundos.
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário reprisando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustentando em síntese, cerceamento de defesa
em relação ao ADE no 03, de 2018; ausência de fato gerador da exação; ausência de
proporcionalidade e razoabilidade e o caráter confiscatório da multa aplicada; bis in idem da
exação; e, irretroatividade da penalidade imposta.
É o relatório.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.113 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720495/2018-13
3

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Não conheço do argumento relativo ao caráter confiscatório da multa de 75% e
ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, por não se tratar de matéria a ser
examinada pelo CARF, situação que atrai a incidência da Súmula CARF no 2. Assim, conheço em
parte do recurso.

2. Mérito
A Recorrente requer a reforma da decisão sustentando a nulidade do crédito
tributário por afronta ao contraditório e a ampla defesa em relação ao ADE no 03, de 2018. Aduz
que se é este o fato jurídico que suporta o crédito tributário, ao menos deveria ter sido respeitado
a conclusão do processo administrativo instaurado.
Também sustenta a nulidade do crédito tributário entendendo ser notória a
ausência de materialidade para a cobrança das contribuições previdenciárias, na medida em que
nunca esteve sujeita ao regime de tributação convencional, mas ao regime especial da LC no 123,
de 2006.
Entende haver caracterização expressa do bis in idem da exação em razão de não
terem sido considerados os pagamentos já realizados sobre o mesmo fato gerador
Por fim, sustenta a nulidade do crédito tributário insurgindo-se contra o efeito ex-
tunc do ADE no 03, de 2018, que deu suporte à lavratura da autuação, alegando que, em sendo
mantida definitivamente a exclusão da empresa do Simples Nacional, os efeitos jurídicos do ato só
podem se dar a partir de sua edição, nos termos do art. 30, II, c/c art. 31, II, da LC no 123, de 2006.
Em que pesem as alegações da Recorrente, o recurso não merece prosperar, pois
não identifico qualquer problema na decisão recorrida que possa ensejar a sua reforma. Por este
motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir como fundamento do
presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos (fls. 4 e 5):

Inicialmente, deve-se destacar que os argumentos contrários à exclusão da
empresa do Simples Nacional e os efeitos do ADE no 03, de 2018, não serão
apreciados no presente voto, tendo em vista que este processo se refere a autos
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.113 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720495/2018-13
4
de infração por descumprimento de obrigações tributárias. A exclusão do referido
regime de tributação foi apreciada no processo no 10830.728800/2017-26, nesta
mesma sessão de julgamento, conforme Acórdão no 09-067.229, tendo sido a
manifestação de inconformidade apresentada julgada improcedente.
Cabe esclarecer que, nos termos do art. 151, III, do CTN, e do §3o do art. 75 da
Resolução CGSN no 94, de 2011, a exigibilidade do crédito está suspensa, o que
não é condição impeditiva à realização do lançamento, o qual deve ser efetuado,
em observância ao disposto no art. 142 do CTN. Ao contrário do entendimento do
impugnante, não há previsão normativa para que o lançamento seja efetuado tão
somente após a decisão definitiva acerca do ADE de exclusão do Simples Nacional,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou existência de ilegalidade.
Sobre a multa aplicada, vale observar que foi obedecida a legislação de regência,
de caráter vinculante para a Administração Tributária. Assim, não cabe aqui
discutir a alegada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
nem a intenção do legislador ao instituir a referida multa.
Quanto à ADI 551-RJ citada, deve-se esclarecer que se trata de decisão acerca de
dispositivos da legislação estadual do Rio de Janeiro, a qual não se aplica ao caso
em tela. Da mesma forma, não se aplicam ao presente caso as decisões proferidas
no RE 882.461, que teve repercussão geral reconhecida, que trata do Tema 816 do
STF: a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda,
realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação
configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria, e b) Limites para
a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao
efeito confiscatório.
Sobre a alegação de ocorrência de "bis in idem", verifica-se que o lançamento se
refere às contribuições previdenciárias patronais e devidas a outras entidades e
fundos, as quais não foram recolhidas pelo contribuinte, que entendia se
enquadrar no Simples Nacional. Isso porque os documentos juntados às fls.
207/210 se referem a recolhimentos de contribuições previdenciárias dos
segurados, as quais não estão incluídas no Simples e devem continuar sendo
recolhidas por meio de Guias de Recolhimento da Previdência Social (GPS).

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 395
DF CARF MF
Original